Tribunal: TJMT
Processo: 31439-82.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado: 0031439-82.2019.811.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Recorrido(s): GENESIO GOMES DOS SANTOS
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 04/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM
ACÚMULO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA
SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
A parte Reclamante se insurge contra uma fatura emitida pela
reclamada, alegando ser um valor excessivo.
Entretanto, foi demonstrado que se trata de acúmulo de consumo,
sendo correta a cobrança, não havendo se falar em dano moral.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconheço à revelia da reclamada e, com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial
procedência dos pedidos para: a) determinar o cancelamento da
fatura emitida no mês de abril/2019, no valor de R$ 5.332,57 (cinco
mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete
centavos); b) determinar que a requerida promova o refaturamento
da fatura do abril/2019, a fim de constar a média dos últimos 06
(seis) meses de consumo anteriores ao débito contestado,
concedendo prazo de 30 (trinta) dias para o seu efetivo pagamento;
e c) condenar a reclamada a pagar à parte autora R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de indenização pelos danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Ratifico a
liminar concedida nos autos.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da
sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e alternativamente a
redução da condenação por danos morais.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou in totum as razões
recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da
sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora aduz que no mês de abril/2019 recebeu fatura de
consumo no valor de R$ 5.332,57 (cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e
cinquenta e sete centavos), no qual contesta alegando que não reflete o seu
consumo mensal.

Em sentença, o juízo a quo reconheceu a Revelia da parte
reclamada pois devidamente citada apenas compareceu na audiência de
conciliação, porém não apresentou defesa dentro do prazo legal.

Em sede recursal, argumenta a Reclamada que nos meses
anteriores à fatura contestada pela Parte Recorrida não houve a correta leitura de
seu aparelho medidor.

Em análise ao conjunto probatório, observo que a fatura do mês
de abril de 2019 consta não apenas o consumo daquele mês, mas também o
resíduo não faturado nos ciclos anteriores (fevereiro e março de 2019), inexistindo
qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Concessionária. Vejamos.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Quanto ao dano moral, resta o mesmo afastado, posto que o débito
é devido e não houve a ocorrência de corte ou negativação.

Portanto, o débito é devido, não sendo cabível seu cancelamento
ou condenação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar
improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGAR
IMPROCEDENTE a ação proposta.

Revogo a liminar anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55,
da Lei nº, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator